Tribunal: TJBA
Processo: 8193374-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: Embargos de Declaração n. 8193374-84.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Embargante: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA Embargado: ERALDO ROCHA DOS SANTOS Advogado(s): VANESSA OLIVEIRA MARQUES ALVES VIEIRA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que declarou a inexistência de um contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição de valores e fixou indenização por danos morais. A parte embargante alega que a decisão colegiada foi omissa em quatro pontos específicos. II. Questão em discussão 2. As questões postas para análise consistem em verificar a existência das seguintes omissões no acórdão embargado: (i) a não aplicação da Lei nº 14.905/2024 para a fixação dos juros e da correção monetária; (ii) a ausência de manifestação sobre o precedente do Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.161.428/SP; (iii) a falta de análise sobre a compensação dos valores supostamente creditados na conta do consumidor; e (iv) a ausência de fundamentação detalhada sobre os critérios do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, para a fixação dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não constituem a via adequada para a rediscussão do mérito da causa. 4. A suposta omissão quanto à Lei nº 14.905/2024 não se sustenta, pois a definição dos índices de correção e juros aplicáveis é matéria afeta à fase de cumprimento de sentença, não configurando vício na fundamentação do acórdão. 5. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os precedentes invocados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada. O acórdão embasou a condenação por dano moral na natureza alimentar da verba previdenciária indevidamente descontada e na condição de vulnerabilidade do consumidor idoso, configurando dano in re ipsa. 6. A questão da compensação de valores foi implicitamente rejeitada quando o acórdão confirmou a sentença que declarou a inexistência do contrato, afastando a premissa de dívida recíproca indispensável à compensação prevista no artigo 368 do Código Civil. 7. A fixação dos honorários advocatícios foi devidamente fundamentada com base no artigo 85 do CPC, tendo sido majorada em grau recursal em estrita observância ao §11 do mesmo artigo. O mero inconformismo com o percentual fixado não caracteriza omissão. 8. Configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é a ausência de manifestação sobre ponto ou questão relevante para o julgamento, sobre a qual o tribunal deveria ter se pronunciado, e não a falta de menção expressa a todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes. 2. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a correção de suposto erro de julgamento, limitando-se às hipóteses taxativas do artigo 1.022 do CPC.” _________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §2º e §11; 368; 489, §1º, IV; 1.022; 1.023, §2º; 1.026, §2º e §3º. Código Civil, arts. 368; 389 e 406. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.061 e Tema 929. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8193374-84.2024.8.05.0001, sendo Embargante Banco Itaú BMG Consignado S/A e Embargado Eraldo Rocha dos Santos, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator